Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727989-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II EMBARGADO: LUCIANA CARELLI HENRIQUES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por CONDOMINIO SAN FRANCISCO II (ID 74921670) em face do acórdão n. 2020221 (ID 74538870), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento ao recurso. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 17:13:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador